Tribunal: TJSP
Processo: 4008483-34.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROTESTO DE CHEQUES. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. MULTA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Acórdão que deu parcial provimento a apelação da autora e negou provimento a recurso dos réus. Embargos de declaração opostos pelos réus. Contradição. Inocorrência. Condenação pela multa contratual que decorreu do não cumprimento da obrigação de desdobro do imóvel no prazo

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROTESTO DE CHEQUES. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. MULTA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Acórdão que deu parcial provimento a apelação da autora e negou provimento a recurso dos réus. Embargos de declaração opostos pelos réus. Contradição. Inocorrência. Condenação pela multa contratual que decorreu do não cumprimento da obrigação de desdobro do imóvel no prazo contratado. Obstáculos da municipalidade posteriormente que impedem apenas a obrigação de fazer, mas não a aplicação da multa, já que, quando do prazo contratado, não havia os obstáculos da municipalidade. Omissão. Condenação sucumbencial recíproca, fixada por equidade na origem. Impugnação dos réus, para fixação dos honorários da autora com base no decaimento em relação ao pedido indenizatório de danos morais. Cabimento. Fixação em 15% do valor do pedido dos danos morais, já incluindo a sucumbência recursal. Acórdão declarado em parte. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4008483-34.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes ORLANDO SOARES CASTILHO (ESPÓLIO) e ARACY SILVA SOARES
CASTILHO, é embargado AGÊNCIA JUNIOR DE CAMINHÕES LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4008483-34.2013.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 4008483-34.2013.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargantes: Orlando Soares Castilho (espólio) e Aracy Silva
Soares Castilho
Embargada: Agência Júnior de Caminhões Ltda.
Juíza de origem: Roberta Luchiari Villela
VOTO N. 22201
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROTESTO DE
CHEQUES.
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO.
MULTA
CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Acórdão que deu
parcial provimento a apelação da autora e negou provimento a
recurso dos réus. Embargos de declaração opostos pelos réus.
Contradição. Inocorrência. Condenação pela multa contratual
que decorreu do não cumprimento da obrigação de desdobro do
imóvel no prazo contratado. Obstáculos da municipalidade
posteriormente que impedem apenas a obrigação de fazer, mas
não a aplicação da multa, já que, quando do prazo contratado,
não
havia
os
obstáculos
da
municipalidade.
Omissão.
Condenação sucumbencial recíproca, fixada por equidade na
origem. Impugnação dos réus, para fixação dos honorários da
autora com base no decaimento em relação ao pedido
indenizatório de danos morais. Cabimento. Fixação em 15% do
valor do pedido dos danos morais, já incluindo a sucumbência
recursal. Acórdão declarado em parte. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 366/371, que deu parcial provimento a apelação da
autora e negou provimento ao recurso dos réus.
Os réus opõem embargos de declaração, alegando,
em síntese, omissão, quanto à condenação da embargada por
sucumbência, pelo desprovimento de pedido preciso de R$ 100.000,00,
de danos morais. Afirmam que houve complementação do preparo com
base nesse pedido, o que deveria refletir na sucumbência também.
Alegam também contradições quanto ao procedimento de desdobro
arquivado, que não teria ocorrido até o momento em razão de conduta
da embargada.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Em primeiro lugar, não há qualquer contradição na
fundamentação quanto ao reconhecimento da culpa deles pela não
realização do desdobro, que era objeto do contrato.
O que o acórdão reconheceu não foi que a não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4008483-34.2013.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/3
realização do desdobro até o momento deva ser imputada a eles e que
eles devem ser obrigados a cumprir essa obrigação.
O acórdão reconheceu que houve culpa deles por não
terem cumprido as obrigações do desdobro até o termo previsto no
contrato, em 22/10/2013. Até aquele momento, não havia declaração
de inconstitucionalidade da lei municipal que permitia o desdobro, de
maneira que se o procedimento administrativo do desdobro tivesse sido
cumprido no prazo previsto no contrato, não haveria a incidência da
multa, pretensão da embargada.
Ao ter sido superado o prazo, há a incidência da multa
pelo descumprimento da cláusula contratual, mas não se reconhece que
eles devem cumprir a obrigação pactuada após a aplicação a multa. O
acórdão e a sentença apenas reconheceram a incidência da multa, não
de qualquer obrigação de fazer.
De outro lado, realmente há omissão em relação à
sucumbência da embargada, que, segundo os embargantes, deveria ser
condenada por sucumbir integralmente no pedido indenizatório de
danos morais.
De fato, a r. sentença reconheceu a sucumbência
recíproca das partes e fixou os honorários por equidade. Em sua
apelação, os embargantes pretenderam a majoração dos honorários
sucumbenciais, em razão de ter havido o decaimento da embargada
quanto ao pedido indenizatório de R$ 100.000,00 de danos morais.
Com razão, houve omissão neste ponto. E os
embargantes realmente fazem jus aos honorários sucumbenciais
baseados no proveito econômico dos danos morais não reconhecidos da
embargada.
Para manter a equidade, razoável a fixação da
sucumbência da embargada, pelos danos morais não reconhecidos, em
15% do valor do pedido, já incluída a sucumbência recursal causada
pelo julgamento da apelação e dos embargos dos réus.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos, para
majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela autora aos
patronos dos réus, nos termos acima.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator